Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700368-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TAQUECHI SUDO, IITIDO CULINARIA ORIENTAL LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelos Executados MARCOS TAQUECHI SUDO e ITIDO CULINÁRIA ORIENTAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF nos autos do processo n. 0018896-79.2015.8.07.0007 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizada pelo Exequente BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a alegação de prescrição do título executivo extrajudicial (ID 220440001 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, representado pela Curadoria Especial, na qual alega a prescrição do título e a nulidade da citação por edital, considerando a pendência de diligência quanto ao seguinte endereço: Rua Jorge Quintilian, no 164, Bairro Amizade – Araçatuba/SP – CEP 16074-240. Ressalta, também, que o endereço situado na Rua Pedro Álvares Cabral, no 44 – Jardim Brasil – Araçatuba/SP – CEP 16074-007, retornou com a informação dos Correios de “ausente por 3 vezes” (ID 209533126). No que tange à alegada prescrição, observo que a ação foi distribuída em 03/08/2015 (ID 55756632) e que o título exequendo possui vencimento previsto para 01/09/2012 (ID 55756652). Dessa forma, não havia transcorrido o prazo prescricional de 3 anos legalmente previsto, razão pela qual rejeito a alegação de prescrição. Quanto à nulidade da citação por edital, considerando o princípio da economia processual e a necessidade de assegurar a regularidade do procedimento, postergo o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade para momento oportuno, a fim de que sejam realizadas novas diligências visando à citação válida do executado. Expeça-se mandado de citação da parte executada nos endereços fornecidos nos autos: Rua Jorge Quintilian, no 164, Bairro Amizade – Araçatuba/SP – CEP 16074-240; Rua Pedro Álvares Cabral, no 44 – Jardim Brasil – Araçatuba/SP – CEP 16074-007. Cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos para nova análise. A Agravante, em suas razões recursais (ID 67702119), assevera que: (1) os Executados MARCOS TAQUECHI SUDO e ITIDO CULINÁRIA ORIENTAL LTDA. foram citados em 19/09/2022 e 22/05/2022, respectivamente; (2) a Executada ANNA NERY FERREIRA foi citada por edital, mas não havia sido esgotados os meios dispostos ao Juízo de origem para localização de seu endereço, razão pela qual sua citação foi considerada nula; (3) posteriormente, novamente a referida Executada foi citada por edital sem que fossem igualmente esgotados os meios dispostos ao Juízo a quo para localização de seu endereço, motivo pelo qual novamente sua citação foi considerada nula; (4) em seguida a mencionada Executada foi citada pessoalmente em 01/01/2025; (5) o Exequente não cumpriu o disposto no art. 240, § 2o, do CPC, razão pela qual não houve a interrupção da prescrição. Requer tutela de urgência, para determinar a suspensão do processo n. 0018896-79.2015.8.07.0007. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição do título executivo extrajudicial É o relatório. Decido. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, cabe salientar que a interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (artigo 202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil). Contudo, não há evidências nos autos que de que o Exequente agiu com desídia na promoção dos esforços em diligenciar a citação dos Executados, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito. Ademais, no caso em questão, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que é necessário que o risco seja concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte). Verifica-se, no processo de origem, que foi aberto o prazo para pagamento voluntário ou oposição de embargos à execução pela Executada ANNA NERY FERREIRA, não estando os autos na fase expropriatória, razão pela qual não há necessidade de suspensão da tramitação processual, podendo os Agravantes esperarem o julgamento deste recurso sem que isso lhes cause prejuízo. Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada. Mantenha-se o processo incluso na pauta para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador